Tribunal: TJDFT
Processo: 0723768-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723768-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTTOINETE SOUZA OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTTOINETE SOUZA OLIVEIRA tendo por objeto a r. decisão (ID 17677843 - Pág. 4) proferida pelo ilustre Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de exibição de documentos no 0717863-55.2020.8.07.0001, ajuizada pela parte agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais. No presente recurso, a agravante requer a reformada da r. decisão a fim de que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, a agravante afirma que para a concessão do benefício da gratuidade de justiça não seria necessário o caráter de miserabilidade, uma vez que a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas processuais sem o prejuízo do próprio sustento ou da família já seria suficiente. Alega que a declaração de isenta relacionada ao imposto de renda e o extrato da conta bancária seriam suficientes para comprovação da necessidade do benefício. Não há pedido liminar. O recurso mostra-se tempestivo (ID 17677843). É o relatório. Pelos documentos colacionados aos autos, não se pode inferir que a agravante necessite do benefício pleiteado. A propósito, ressalto que, apesar da noticiada ausência de recursos, a agravante, residente na Paraíba, contratou advogados de São Paulo para ajuizar ação em Brasília, atitude que não se mostra compatível com pessoa que não tem recursos para pagar as custas processuais. Nesse passo, tenho que a agravante deve instruir os autos com outros elementos a fim de que se possa aferir adequadamente a necessidade da gratuidade pleiteada. Assim, deve carrear aos autos com extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade e/ou contracheques e informes de rendimentos atualizados e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Prazo de 5 (cinco) dias. Ante a ausência de contraditório na origem, retornem os autos após o cumprimento do determinado no parágrafo anterior e ou o decurso do prazo assinalado. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator